Tribunal: TJSP
Processo: 0162935-95.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA GUERREADA QUE CONDENOU A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE À COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PRESCRITO AO AUTOR. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGARA PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO (RE no 948.634/RS), NO SENTIDO DE QUE "AS DISPOSIÇÕES DA LEI

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA GUERREADA QUE CONDENOU A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE À COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PRESCRITO AO AUTOR. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGARA PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO (RE no 948.634/RS), NO SENTIDO DE QUE "AS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/1998, À LUZ DO ART. 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOMENTE INCIDEM SOBRE OS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, BEM COMO NOS CONTRATOS QUE, FIRMADOS ANTERIORMENTE, FORAM ADAPTADOS AO SEU REGIME, SENDO AS RESPECTIVAS DISPOSIÇÕES INAPLICÁVEIS AOS BENEFICIÁRIOS QUE, EXERCENDO SUA AUTONOMIA DE VONTADE, OPTARAM POR MANTER OS PLANOS ANTIGOS INALTERADOS". REEXAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REFORMA QUE SERIA PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR, QUE GOZA DE ESPECIAL TUTELA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ARTIGO 5o, XXXII, E ARTIGO 170, V). ADEMAIS, PRECEDENTE MENCIONADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES NORMATIVAS SUPERVENIENTES AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE ANTERIORES À LEI No 9.656/98 PARA "A PROTEÇÃO DE OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS OU DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE", SENDO ESSA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, DADA A CONDIÇÃO ESPECIAL EM QUE SE SITUA O IDOSO, A ATRAIR O DEVER DE ATUAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE PARA ASSEGURAR OS DIREITOS DESSE GRUPO VULNERÁVEL (ARTIGO 230 DA MAGNA CARTA E ARTIGO 3o, DA LEI No 10.741/03 – ESTATUTO DO IDOSO). ACÓRDÃO MANTIDO.